Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016461-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE SOARES DE LIMA - CPF: 318.132.161-34 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIENE SOARES DE LIMA

APELADA(S):

UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – INVALIDADE DA RESILIÇÃO CONTRATUAL – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, a qual não se coadunou com a boa regra e a correta prática processual.

“
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
”

Se demonstrado que a notificação enviada pela operadora do plano de saúde a consumidora não foi recebida pessoalmente por ela, mas sim por terceiro, estranho à lide, não há falar na rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes.

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, razão pela qual descabida tal condenação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIENE SOARES DE LIMA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1016461-77.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Aduz que a apelada deve observar os requisitos cumulativos para a rescisão do contrato de plano de saúde por atraso no adimplemento das mensalidades.

Salienta que a Lei no 9.656/1998 é clara ao permitir a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, desde que fique comprovada a notificação prévia até o quinquagésimo dia da inadimplência, bem como a notificação pessoal e formal da parte.

Sustenta que a notificação, embora tenha sido enviada para o endereço informado no contrato, fora recebida por terceira pessoa. Portanto, não houve a notificação pessoal da apelante, a qual não teve acesso ao referido documento.

Alega que o prazo estabelecido para a notificação do cliente (50o dia de inadimplência), no caso de rescisão unilateral do plano de saúde, por atraso no pagamento de mensalidade, não é apenas uma formalidade, mas sim uma garantia ao hipossuficiente da relação, para possibilitar a purga da mora antes do fim do prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que na hipótese, houve a notificação no 51o dia de inadimplemento.

Ressalta que não recebeu notificação válida nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei no 9.656/98, e o AR juntado aos autos demonstra que o prazo para o envio da notificação não foi observado, o que impede a rescisão unilateral do contrato.

Assevera que os fatos narrados lhe causaram danos morais, que devem ser compensados, pois teve seu direito à saúde e dignidade da pessoa humana desrespeitados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, suscitando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, apresentada em sua contestação e embargos, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932.Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma, por
não se coadunar com a boa regra, a correta prática processual e o amplo exercício do seu direito de defesa.

Aliás, a recorrente inclusive se insurgiu contra a sentença no tocante à abusividade da rescisão contratual em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que recebida por terceira pessoa, estranha à lide, não sendo o apelo mera repetição de sua inicial.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIENE SOARES DE LIMA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1016461-77.2019.8.11.0003
em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo ser usuária do plano de saúde oferecido pela requerida, UNIMED PLUS PARTICULAR NACIONAL, contrato no 431.781/005, há mais de 19 anos. Contudo, diante de motivos pessoais, não conseguiu quitar a parcela da mensalidade vencida em 10/04/2019, sendo que posteriormente, quitou os boletos vencidos em 10/04, 10/05 e 28/06/2019, com o objetivo de dar continuidade ao seu plano (ID
106320463
).

Relatou que, para sua surpresa, quando foi tentar quitar o boleto em aberto (10/06) não obteve êxito, pois o mesmo estava inativo, compareceu à requerida e foi informada que poderia quitar no Banco do Brasil, porém, não foi possível a quitação.

Narrou que quando retornou à requerida para tentar solucionar a questão, foi informada que não seria possível o pagamento daquele boleto, pois o plano contratado há 19 (dezenove) anos foi suspenso e encerrado em 12/06/2019 por falta de pagamento, motivo que a levou a entrar em contato com a ouvidoria da requerida.

Salientou que no pedido de informações, mostrou desespero diante da questão, haja vista que não foi notificada pessoalmente, nos termos da lei.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo deferimento da tutela antecipada para determinar à requerida proceder ao restabelecimento do plano de saúde, bem como condenar a requerida em danos morais.

No ID 106320460, houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato n°431.781/005, no prazo de (72) setenta e duas horas, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações do juízo.

Na contestação de ID 106320513, a apelada alegou que restou demonstrado o atraso no pagamento da mensalidade da autora, em 10/04/2019, fato este que ensejara a notificação da autora, conforme carta de cobrança e aviso de recebimento e, consequentemente, a rescisão contratual. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O magistrado Dr. Luiz Antônio Sari, ao proferir sentença, julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve o preenchimento, ou não, dos requisitos legais indispensáveis à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente entre as partes (ID 106320450), bem como a inadimplência da autora referente ao
Contrato no
431.781/005,
em relação a mensalidade do mês de abril/2019, a qual foi adimplida posteriormente.

Em sua contestação (ID 106320513), a requerida confirmou o cancelamento do contrato. Vejamos:

“
[...]
Não há dúvidas que a Autora deixou de pagar as suas mensalidades dentro do vencimento estipulado, transcorrendo muito mais que o prazo de 60 dias de inadimplência durante o período de 12 meses do contrato, sendo que a Autora foi tempestivamente notificada para pagar a mensalidade que se encontrava em aberto (10/04/2019), antes que fosse efetivada a exclusão e o cancelamento do contrato, só realizando o pagamento em 25/06/2019.”

Assim, para que seja válida a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos por falta de pagamento, faz-se necessária a prévia notificação do beneficiário.

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, há possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, desta Lei, têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; [...]”

Na hipótese, observa-se do Aviso de Recebimento - AR de ID
106320516
, a notificação enviada pela operadora do plano de saúde à consumidora não foi recebida pessoalmente por ela, mas sim por terceiro, estranho à lide (Cecilia Lima), não sendo apta para fundamentar a rescisão do contrato.

Ora, para que a notificação produza efeitos válidos, ou seja, o de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra tão somente o formalismo de envio e aviso de recebimento da notificação assinado por terceiros.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, ou seja, não há comprovante de prévia notificação, o que demonstra a ilegalidade no cancelamento do
Contrato no
431.781/005.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Dessa sorte, impossibilitado o cancelamento do plano pela ausência de notificação pessoal, terá a autora o direito a seu restabelecimento nos mesmos moldes em que efetuado o contrato rescindido, não sendo razoável exigir que a mesma contrate outro plano, em novas condições, especialmente econômico-financeiras.

No que diz respeito aos danos morais,
destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela autora não foram graves a ponto de caracterizar abalo moral, mas sim caracterizam-se na verdade como desconfortos inerentes à vida moderna e que podem fazer parte das relações de consumo. Logo, não há falar em indenização.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento ao recurso
para reformar a sentença a fim de que seja reativado o contrato de plano de saúde da autora, nos mesmos moldes contratados.

Por fim, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, mantem-se os honorários arbitrados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021